Tribunal: TJDFT
Processo: 0716273-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso da parte adversa para afastar a condenação por danos morais. A parta embargante assinala a existência de omissão, visto que a condenação por danos morais foi afastada apenas com fundamento na ausência da negativação do seu nome. Todavia, destaca que o abalo moral decorre de um conjunto de situações que não foram apreciadas, como envio de produto não solicitado; cobranças indevidas e exageradas; e falha na prestação do serviço. Também alega a existência de contradição no acórdão, ao reconhecer a incidência do CDC, mas deixar de aplicar de forma adequada os seus preceitos ao caso em apreço, sobretudo diante das práticas abusivas da parte ré.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
III. Não se evidenciam os vícios alegados. As razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. Quanto à mencionada omissão, não se exige a manifestação sobre todas as teses, sendo suficiente a efetiva fundamentação no acórdão. Na espécie, o acórdão expressamente destacou sequer ter ocorrido a inclusão do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes, não sendo caso de abalo moral. Ademais, convém reforçar que as teses da parte embargante são insuficientes para caracterizar o dano moral. Para tanto, importante mencionar que na sua inicial a parte autora assinalou que ao acessar o aplicativo do “Serasa” descobriu a existência de uma dívida perante a parte ré. Assim, alegou que buscou contato telefônico com a parte ré, ocasião em que descobriu que o débito era decorrente de duas linhas móveis, mediante chips que foram enviados (sem a sua solicitação), que sequer foram recebidos e que também não foram ativados, mas que resultaram na cobrança indevida. Contudo, a existência da cobrança indevida, envio de chip (não recebido) e o desgaste na solução do problema (sendo que as provas documentais atestam, em especial, o envio de propostas de acordo pelo programa “serasa limpa nome”) confirmam a falha na prestação do serviço, mas são insuficientes para caracterizar ofensa a direitos da personalidade, de modo que ausente o dano moral. Enfim, relevante pontuar que os precedentes elencados pela parte embargante não possuem efeito vinculante.
V. Quanto à alegada contradição, convém reiterar que somente se configura quando seja intrínseca (contida nas premissas do próprio julgamento), e não em face do entendimento que a parte acredita ser o adequado. No caso, a conclusão do acórdão quanto à ausência de dano moral não caracteriza a alegada contradição em face do CDC, visto que a Turma entendeu ser a situação insuficiente para ensejar ofensa a direitos da personalidade.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.